Tribunal: TJDFT
Processo: 0735674-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. CONSTRIÇÃO PARCIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora de salário apresentada pelo executado, aqui agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão reside na penhora dos valores bloqueados via BACENJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
4. Na espécie, a despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, o salário do agravado é inferior ao salário mínimo necessário no mês de junho de 2025, conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do DIEESE, o que indicaria até a inviabilidade de penhora.
5. Em relação às quantias bloqueadas em contas no Picpay, no Edenred Soluções e na Caixa Econômica Federal, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que as parcelas penhoradas têm a intenção de poupar, tampouco há comprovação de que a quantia bloqueada em conta da Caixa Econômica Federal provém de verba salarial.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 7o, X; CPC, art. 833, X; art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29/5/2023; AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/3/2023; AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/5/2023; AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/2/2020; AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/05/2021; Embargos de divergência no REsp 1.874.222; AgInt no REsp 1.407.062/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26/02/2019.
TJDFT. AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 18/2/2021.